Tribunal: STF
Processo: RMS 25294
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - CARREIRA JUDICIÁRIA - ANALISTA - ESCOLARIDADE -
   LEI Nº 9.421/96 - ALCANCE - PROVIMENTO Nº 81/99 DO SUPERIOR
   TRIBUNAL MILITAR.  A Lei nº 9.421/96 deixa à definição dos
   tribunais a distribuição dos cargos de analista, sem impor a
   admissibilidade de todo e qualquer diploma de curso superior. A
   exigência de certa especialidade é estabelecida ante as
   necessidades da Corte, observado o que previsto na lei que haja
   criado tais cargos.